Tribunal: TJDFT
Processo: 0734817-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734817-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA MENESES DE RESENDE AGRAVADO: ANA CAROLINA CAETANO ARAGAO DECISÃO Insurge-se a agravante DANIELA MENESES DE RESENDE contra decisão do Juízo da Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará que afastou a incidência da Lei no 11.340/06 nos presentes autos e, consequentemente, indeferiu as medidas de urgentes solicitadas contra ANA CAROLINA CAETANO ARAGÃO, notadamente, a proibição de aproximação da residência da ofendida, bem como de seus familiares e das testemunhas. Alega que a agravada (Ana Carolina) promoveu “vexame memorável”, no dia 06/09/2022, na frente de sua casa, consistente em gritar e destruir a área de jardim, pondo em perigo a sua segurança. O requerimento veio acompanhado de um vídeo. Instada pelo juízo de primeiro grau a informar qual é a relação entre as partes, a vítima afirmou que as partes não se conhecem (ID 139676242). Confira-se: “[...] O DD. Juizado entendeu pela não aplicação da Lei Maria da Penha, uma vez que a agravada não reside na mesma casa que a Agravante e não tem incidência do âmbito familiar. Ocorre que, conforme as imagens juntadas ao presente agravo, a agravante está sofreu vuilência (sic) física como se pode observar. O vexame foi memorável que a agravada realizou na frente da casa da agravante. Isso não tem mais condições de ocorrer na vida da Agravante e de sua mãe que é uma senhora da idade. A agravada fica gritando na frente da casa, quebra o jardim como podemos ver nas imagens. A segurança da agravante está em perigo [...]”. Grifo nosso. Requer, assim, a concessão de medida liminar, com espeque no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, no sentido de conceder a tutela de urgência para a determinar a imediata medida protetiva contra a agravada. No mérito, pede a confirmação da liminar e o deferimento da gratuidade de Justiça. É o relatório. A agravante pede medida liminar para reverter a decisão monocrática que afastou a incidência da Lei no 11.340/06 nos presentes autos e, consequentemente, indeferiu as medidas de urgência por ela solicitadas contra uma vizinha. As imagens de ID 40341810 mostram uma mulher abordando o carro onde estava a vítima e, em dado momento, ela tenta abrir a porta do condutor, mas a vítima a impede e parte com o veículo. O vídeo não tem áudio. Logo no início do presente recurso, a agravante afirma que nunca tinha visto a agravada nos 30 (trinta) anos que reside naquela localidade. Assim, fica patente o acerto da decisão monocrática que indeferiu o pedido na ação penal privada que ela move contra a ofensora. Segundo a decisão ora atacada (ID 40340758, p. 17): “as partes não se conhecem e não residem no mesmo imóvel. Sequer são vizinhas. Ademais, não há nos autos informações de que as agressões tenham ocorrido em razão do gênero. Assim, não há incidência da Lei Maria da Penha no presente feito”. Com efeito, não há nos autos informações de que as agressões tenham ocorrido em razão de gênero não havendo qualquer indício da necessidade de incidência da Lei Maria da Penha no presente feito. Também não há nos autos notícias sobre a origem da querela e se efetivamente há risco à integridade física da agravante e de seus familiares. Se a agravante teme por sua integridade, faz melhor encaminhar os fatos à autoridade policial. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se à autoridade judiciária. Em seguida, intime-se a parte contrária. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR